Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001932-28.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – SINOP
Embargante: GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -
ME
Embargada : TIAGO DAL BEM
Número do Protocolo : 1001932-28.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -ME, contra a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Execução por Quantia Certa” (Proc. 1005339-65.2018.8.11.0015), proposta pela agravante contra TIAGO DAL BEM, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, por entender que os requisitos não restaram preenchidos.
O embargante reinsiste que os requisitos para a concessão do benefício restaram preenchidos, uma vez que a empresa se encontra descapitalizada, sem condições de arcar com as custas processuais.
Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que os vícios sejam sanados, e a decisão reconsiderada (cf. ID. Num. 35343509).
Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de citação do embargado.
É a suma.
D E C I D O
O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições da decisão monocrática e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante, afinal, a decisão não chegou a adentrar ao mérito do recurso.
Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.
A suposta omissão foi analisada na decisão embargada, nos seguintes trechos:
“A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.
O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Notadamente quanto à pessoa jurídica, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais.
Ora, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.
Aliás, é esse o entendimento sufragado pelo eg. STJ na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei no 1.060/1950. A Corte Especial, no julgamento do EREsp no 388045/RS, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp, realizado no dia 01/08/2003, acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim tratou a matéria:
“I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.”
Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
(...)
Sem delongas, as pendências fiscais da agravante ou a lista de processos dos quais a empresa faz parte certamente não enquadram a agravante automaticamente no conceito de hipossuficiente financeiramente.
Até porque não foi apresentado qualquer documento que realmente demonstre as condições financeiras da empresa e do seu proprietário, como seria o caso de cópias de extrato bancário, e declaração do imposto de renda.
No caso, sequer restou comprovado que o proprietário da empresa não possui emprego fixo, porém, ainda que tal alegação restasse comprovada, isso, por si só, não significaria dizer que a parte não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, afinal, o emprego ser fixo, ou não, é apenas um detalhe, que nem sempre traz desvantagens financeiras”(sem destaque no original).
No caso, como mencionado na decisão combatida, o contexto probatório dos autos não convence quanto a alegada hipossuficiência financeira, principalmente porque não foi apresentado qualquer extrato bancário ou outro documento que demonstre efetivamente a capacidade financeira da embargante, não bastando a cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica acostado.
Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.
Assim, ante a manifesta higidez da decisão monocrática, rejeito os aclaratórios.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator